Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO AO SISTEMA. DISPENSA ORDEM JUDICIAL.
1.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) trata-se de sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, cuja finalidade é integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destinando, portanto, a busca de bens de devedores.
2. O acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente por meio de cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos
3. Agravo conhecido e não provido.